Tribunal: TJES
Processo: 5015029-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015029-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: JULIO MARIA FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE O RÉU CAUSOU ACIDENTE DE TRÂNSITO, AO COLIDIR COM A LATERAL DIREITA DO VEÍCULO QUE O AUTOR DIRIGIA. RELATA QUE O ACIDENTE SE DEU PORQUE O RÉU ARRANCOU REPENTINAMENTE, APÓS TER PARADO ENTRE O ACOSTAMENTO E A VIA PRINCIPAL PARA ATENDER AO TELEFONE. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA DAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O AUTOR NÃO É PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL NEM COMPROVOU QUE ARCOU COM SEU CONSERTO. A RIGOR, O PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL É QUEM SOFRE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, SALVO CASO O CONDUTOR COMPROVE QUE PROVIDENCIOU O CONSERTO, ÀS SUAS EXPENSAS. NO PRESENTE CASO, MESMO APÓS A EXTINÇÃO DO PROCESSO, O AUTOR ESCLARECEU, EM RECURSO INOMINADO, A SUA RELAÇÃO COM O PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL, OU DEMONSTROU OS PREJUÍZOS FINANCEIROS POR ELE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍCULO DE TERCEIRO. DESTA FORMA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE O REQUERENTE EXPERIMENTOU PREJUÍZOS MATERIAIS, IMPONDO A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTO AOS DANOS MORAIS,
OS FATOS NARRADOS NÃO SÃO CAPAZES DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL.
SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)